Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto aos anuentes KARLA ARANDA VIANA (ID: 21002097) e LÁSARO DE ASSIS PINHEIRO (ID: 19997961). Devidamente intimado acerca das adesões, o Distrito Federal não se opôs e afirmou que desiste de todos os recursos interpostos quanto a eles, sem, todavia, especificá-los (ID: 27814257). A cópia do acordo entabulado entre as partes está acostada no ID: 9765519. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20%, conforme ID: 20941609. Passo ao saneamento do feito: i) KARLA ARANDA ANDRADE DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 9765519 – p. 551; o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração de ID: 9765519 – p. 554; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 9765519 – p. 515-516; observa-se a divergência de sobrenome (KARLA ARANDA VIANA) no ID: 21002097. ii) LÁSARO DE ASSIS PINHEIRO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 9765519 – p. 552; o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está comprovado pela declaração de ID: 9765519 – p. 558; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 9765519 – p. 532-533, e confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Ante o exposto, tendo em vista que o DF não especificou os recursos a que se refere o seu pedido de desistência, ao SINDIRETA, para esclarecer se há algum recurso pendente de apreciação quanto aos anuentes nesta ação e nas conexas. Esclareça ainda SINDIRETA a divergência de sobrenome da servidora supramencionada, trazendo aos autos a sua documentação atualizada. Brasília, 4 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador